Tribunal: STF
Processo: MS 39596
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ALEGADAMENTE OMISSIVO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL.: DEMORA NA DISTRIBUIÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 2.720/2023. ATO SUBMETIDO AO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Danielle Dytz da Cunha, Deputada Federal, em 14.2.2023, contra comportamento alegadamente omissivo do Presidente do Senado Federal, que não teria dado seguimento e processamento ao Projeto de Lei n. 2.720/2023 naquela Casa Legislativa.



O caso



    2. A impetrante informa que, “em 21/06/2023, a Autoridade Coatora recebeu da Câmara dos Deputados, os autógrafos relativos à aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 2.720/2023, de inciativa da ora Impetrante. Não obstante, desde então quedou-se inerte, sem sequer processar a matéria, incorrendo em abuso de poder por desvio de finalidade e ilegalidade por violação ao devido processo legislativo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a autoridade Coatora incorreu em abuso de poder por desvio de finalidade, na medida em que, conquanto investida na competência legislativa para processar o PL nº 2.720/2023, não promoveu ao menos os atos meramente ordinatórios necessários formalmente para o andamento da matéria no âmbito do Senado Federal” (fl. 3, e-doc. 10).



    Afirma que, “em se tratando de desvio de finalidade – que é espécie do gênero do abuso de poder a que alude o inciso LXIX do artigo 5º da Constituição – que constitui a causa de pedir desta impetração, a jurisprudência desta Corte admite o controle de constitucionalidade até de medidas provisórias” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Anota que “o desvio de finalidade ora apontado se constata da própria inércia da Autoridade Coatora. A adoção de providências de processamento para discussão de deliberação do PL nº 2.720/2023 em tempo razoável (CF, art. 5º LXXVIII) é o fim previsto explicitamente na regra constitucional de competência segundo a qual o projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação (CF, art. 65, caput)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, determinando-se à Autoridade Coatora que proceda ao mero processamento do PL nº 2.720/2023 no âmbito do Senado Federal ” (fl. 10, e-doc. 1).



    No mérito, pede a confirmação da medida liminar.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    Põe-se em foco, na espécie, alegada omissão do Presidente do Senado Federal por “omitir-se quanto ao processamento do PL nº 2.720/2023”.



    Invoca a impetrante ofensa ao devido processo legislativo, “na medida em que [a autoridade coatora] interdita o curso constitucional da formação de lei ordinária de sua iniciativa”. 



    4. Como disposto no inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.



    O mandado de segurança é instrumento de proteção constitucional contra ato antijurídico (omissivo ou comissivo) que ameace ou lese direito líquido e certo de alguém. O que se garante por essa nobre ação constitucional é direito subjetivo específico, não o interesse da impetrante, ainda que aparente ser ele legítimo e mesmo importante, como discorreu o Ministro Carlos Velloso no julgamento do Mandado de Segurança n. 21.552: 



    "O mandado de segurança individual visa à proteção da pessoa, física ou jurídica, contra ato de autoridade que cause lesão a direito subjetivo (C.F., art. 52, LXIX). Os interesses, difusos e coletivos, a seu turno, são protegidos pelo mandado de segurança coletivo (C.F., art. 5º, LXX), pela ação popular ([Constituição da República], art. 5º, LXXIII) e pela ação civil pública (Lei 7.347/85). (...) O direito subjetivo distingue-se do mero interesse legítimo, segundo a doutrina e a jurisprudência. Celso Barbi lembra, (...) que os administrativistas franceses e italianos distinguem o interesse puro e simples do direito subjetivo. Há interesses a que a lei confere forte proteção; outros, a lei protege, mas o faz de forma mais fraca. Aqueles constituem os direitos subjetivos; estes, os meros interesses. (...) o mandado de segurança individual não protege os meros interesses legítimos, quer os difusos, quer os coletivos’ (...) ‘doutrina e jurisprudência firmaram-se no sentido de que o mandado de segurança é instrumento de proteção apenas contra ato que afete de maneira individualizada a esfera jurídica de alguém’ (J.C. Barbosa Moreira ‘Legitimação para a defesa dos interesses difusos no direito brasileiro’, Rev. Forense, 276/1)" (MS n. 21.552, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 10.9.1992). 



    5. Tem-se no inc. X do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal ser o Presidente daquela Casa Legislativa competente para “determinar o destino do expediente lido e distribuir as matérias às comissões”.



    No ordenamento jurídico vigente, inexiste norma que estabeleça prazo para o Presidente do Senado dar seguimento à tramitação de projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e encaminhado à Casa Revisora. O momento para encaminhar-se matéria às comissões parlamentares sujeita-se a juízo de conveniência e oportunidade exercido legítima e discricionariamente pela autoridade coatora.



    A alegada obrigatoriedade do Presidente do Senado Federal de imediatamente praticar os “atos meramente ordinatórios necessários formalmente para o andamento da matéria no âmbito do Senado Federal” não se afirma direito da impetrante, menos ainda considerado líquido e certo.



    Na lição de Humberto Theodoro Júnior, “o direito subjetivo (...) só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Como posto na doutrina pátria, para ser cabível mandado de segurança, há de se comprovarem o direito líquido e certo de alguém a comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir conforme a lei para dar efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    6. Também não há nos documentos colacionados aos autos elementos que comprovem o alegado abuso de poder do Presidente do Senado Federal na espécie.



    O juízo de conveniência e oportunidade no seguimento do processo legislativo na Casa Revisora é reservado à autoridade legislativa, após a demonstração da presença de requisitos formais, nos termos das normas de regência. Não se comprova, no caso, atuação da autoridade coatora em desrespeito à lei nem com objetivo específico de “interdit[ar] o debate público legitimamente garantido pela Constituição no curso do devido processo legislativo das leis ordinárias”. 



    7. Não é este Supremo Tribunal competente para realizar juízo sobre o prazo adequado para que o Presidente do Senado Federal determine o processamento de projeto de lei encaminhado pela Câmara dos Deputados, sob risco de descumprimento do princípio da separação dos poderes, assegurado no art. 2º da Constituição da República.



    Para atendimento do princípio garantidor da eficiência do sistema de freios e contrapesos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de se estabelecer, na matéria, a autocontenção do exercício jurisdicional constitucional. Impede-se, assim, indevida interferência de um Poder de Estado sobre outro, assegurando-se o equilíbrio do sistema constitucionalmente estabelecido. Confira-se, por exemplo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO SENADO, QUE, NA PRESIDENCIA DA SESSAO DO CONGRESSO NACIONAL, INDEFERIU REQUERIMENTO DE ANEXAÇÃO DE PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL POR ENTENDER INEXISTIR, NO CASO, ANALOGIA OU CONEXIDADE. TRATA-SE DE QUESTÃO ‘INTERNA CORPORIS’ QUE SE RESOLVE, EXCLUSIVAMENTE, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO, SENDO VEDADA SUA APRECIAÇÃO PELO JUDICIARIO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (MS n. 20.247, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21.11.1980).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (MS n. 36.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2019).



    8. Sem comprovação dos requisitos constitucionais e legais para o seu processamento válido, não há como dar seguimento regular ao presente mandado de segurança, ausente demonstração de direito subjetivo, líquido e certo da impetrante ao comportamento buscado e a ser imposto e de ato omissivo da autoridade apontada como coatora.



    9. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora